Tribunal: TJDFT
Processo: 0744771-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO. SAÚDE. CANCELAMENTO. CONTRATO. INADIMPLEMENTO. NOTIFICAÇÃO. BENEFICIÁRIO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE. HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. TABELA. OAB. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que reconheceu a ilicitude do cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde e determinou o restabelecimento.
2. O Juízo de Primeiro Grau fixou os honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em examinar a legitimidade do cancelamento do contrato por iniciativa da operadora de plano de saúde fundado na inadimplência do beneficiário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A administradora do plano de saúde deve observar os requisitos expressos nos arts. 13, parágrafo único, inc. II, e 17, caput, ambos da Resolução n. 195/2009 da Agência Nacional de Saúde (ANS), na resolução ou suspensão do contrato por inadimplemento do beneficiário: 1) período de inadimplemento superior a sessenta (60) dias, consecutivos ou não, nos últimos doze (12) meses; 2) notificação ao beneficiário do plano de saúde; e 3) previsão contratual.
5. A notificação realizada pela operadora do plano de saúde precisa conter informações claras e precisas sobre o inadimplemento e suas consequências em observância ao direito de cooperação decorrente da boa-fé objetiva e do direito à informação do beneficiário do plano de saúde.
6. Os honorários advocatícios de sucumbência fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) nos termos do art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “A administradora do plano de saúde deve observar os requisitos expressos nos arts. 13, parágrafo único, inc. II, e 17, caput, ambos da Resolução n. 195/2009 da Agência Nacional de Saúde (ANS), na resolução ou suspensão do contrato por inadimplemento do beneficiário: 1) período de inadimplemento superior a sessenta (60) dias, consecutivos ou não, nos últimos doze (12) meses; 2) notificação ao beneficiário do plano de saúde; e 3) previsão contratual”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998; CPC, art. 85, § 8o-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.460.199, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.11.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.982.114, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 29.8.2022; STJ, REsp 1.847.229, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.12.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.268.423, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.2.2020.